Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO. NORTEADOR. SENTENÇA MANTIDA.
I – A juntada de prontuário médico da vítima após as alegações finais e sem intimação das partes para manifestação não configura nulidade por violação ao princípio do contraditório, quando o documento não acrescentou qualquer informação além das constantes dos laudos já acostados ao feito e por isso mesmo, não foi utilizado para formação do convencimento e tampouco para a dosimetria da pena.
II – Se a debilidade permanente constatada em exame pericial complementar não foi utilizada em qualquer momento na sentença, tampouco como nova qualificadora, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação ou congruência.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, a narrativa é corroborada por laudo pericial e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV – O emprego de faca para causar lesões, por meio de movimentos de serra, repetidos até que o cabo do instrumento fosse quebrado, provocando o rompimento de tendões da vítima configura circunstância que ultrapassa às inerentes ao tipo penal e justifica a majoração da pena-base.
V – A comprovação de que a vítima passou muito mais de trinta dias afastada do trabalho (6 meses), necessitando de auxílio governamental para garantir seu sustendo e que transcorridos dois anos dos fatos, ainda sentia fortes dores na mão lesionada, são fundamentos idôneos para avaliação negativa das consequências do crime, não havendo que se falar em bis in idem.
VI – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.